Tribunal: TJBA
Processo: 8034400-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034400-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS COSTA CAL

AGRAVADO: REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA

Advogado(s)
:
RENATO BASTOS BRITO, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSOLVÊNCIA CIVIL. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DINHEIRO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 8034400-49.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante CAIXA ECONOMICA FEDERAL e como embargada REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)